Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735361-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA SEVERINO DO NASCIMENTO SOARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Lídia Severino do Nascimento Soares (ID no 26787797) contra a sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução opostos em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A. julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 26787794). 2. Diante da sucumbência, a embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §§2o e 13). A exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual a apelante não providenciou o preparo. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Lídia Severino do Nascimento Soares, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, se houver; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação ou proceda ao recolhimento do preparo. 11. Concluída a diligência, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado, BRB Banco de Brasília S.A.., para se manifestar quanto aos documentos eventualmente juntados, no prazo de 5 (cinco) dias. 12. Oportunamente, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO